Tribunal: TJMT
Processo: 1045511-52.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1045511-52.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FLAVIA MAGALHAES VIANA - CPF: 735.060.601-04 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - PREEXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO EM NOME DA PARTE AUTORA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ –
DIREITO AO CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO -
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159574433, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$

1.081,18 (um mil e oitenta e um reais e dezoito centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres).

Em argumento recursal, a recorrente alega a inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

A recorrente insurge-se quanto ao indeferimento do pleito no que concerne a indenização a título de danos morais.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, declarando a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$

1.081,18 (um mil e oitenta e um reais e dezoito centavos).

Ainda,
indeferiu
o pedido de indenização por danos morais, determinando a exclusão do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres).

Pois bem,
o cerne recursal cinge-se na possibilidade de arbitramento de indenização a título de danos morais,
decorrente da inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes
.

Assim, como a ilegitimidade do débito é incontroversa,
passo à análise de tal questão
.

No caso, não há se falar em ocorrência de danos morais, uma vez que a autora, por ocasião da negativação combatida nestes autos (
07/05/2022 – id. 159574429
),
já possuía outra anotação preexistente no cadastro de inadimplência, realizada pelo
CEBRAC
, em
02/07/2018
,
conforme consulta abaixo:

-------------------------------------------

C O N S U L T A D E B A L C A O

SERVICO DE PROTECAO AO CREDITO

Consulta efetuada na:

CDL CUIABA/MT

-------------------------------------------

NOME: FLAVIA MAGALHAES VIANA

DATA NASCIMENTO: 24/01/1988

CPF: 735.060.601-04

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC: CDL - CUIABA / MT

-------------------------------------------

* CREDOR: CEBRAC

ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

DATA VENCIMENTO: 25/05/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 46122

VALOR: 286,50

DATA INCLUSAO: 02/07/2018

-------------------------------------------

CONSULTA EM OUTROS BANCOS DE DADOS

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SPC DE OUTRAS BASES

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN

ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

DATA VENCIMENTO: 28/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO/FATURA: 4819675

VALOR: 119,28

DATA INCLUSAO: 11/03/2023

-------------------------------------------

REGISTRO(S) DE SERASA

-------------------------------------------

* CREDOR: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LT

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 47 3251-5000

DATA VENCIMENTO: 28/12/2022

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000004819675

VALOR: 59,64

DATA INCLUSAO: 06/02/2023

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 05/01/2019

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000019226638

VALOR: 557,40

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 05/12/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000019118746

VALOR: 497,40

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 09/11/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000019019083

VALOR: 547,59

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

* CREDOR: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TR

ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

TELEFONE: 36 123-369

DATA VENCIMENTO: 05/10/2018

TIPO: COMPRADOR

CONTRATO: 0000000018924525

VALOR: 497,40

DATA INCLUSAO: 28/06/2022

-------------------------------------------

ENDEREÇO SERASA

-------------------------------------------

*ENT.ORIGEM: SERASA EXPERIAN

ENDEREÇO: AL.DOS QUINIMURAS, 187

BAIRRO: PLANALTO PAULISTA

CIDADE: SAO PAULO-SP, CEP: 04068-900

-------------------------------------------

ENDEREÇOS DAS ENTIDADES DE ORIGEM

-------------------------------------------

* ENT.ORIGEM: SPC Brasil - SAO PAULO / SP

ENDEREÇO: R LEONCIO DE CARVALHO, 234, 13.

3. ANDAR

BAIRRO: PARAISO

CIDADE: SAO PAULO / SP

* ENT.ORIGEM: CDL - CUIABA / MT

ENDEREÇO: AVENIDA PRESIDENTE GETULIO VAR

ARGAS, 750

BAIRRO: CENTRO NORTE

CIDADE: CUIABA / MT

-------------------------------------------

RESULTADO

-------------------------------------------

>Consta(m) um total de 7 registro(s),

sendo detalhado(s) o(s) acima

apresentado(s).

-------------------------------------------

Verificar o(s) valor(es) atual(is) do(s)

debito(s) junto ao(s) credor(es).

-------------------------------------------

* Esta consulta apresenta informações de

registros efetuados nas bases privadas

do SPC Brasil e da Serasa.

Demais informações, originadas de outros

bancos privados ou públicos, devem ser

acessadas junto aos órgãos de origem.

-------------------------------------------

Baixe o Aplicativo SPC Consumidor na Loja

de aplicativo do seu Smartphone e acompanhe

de perto seu documento.

-------------------------------------------

NUM.PROTOCOLO: 008.565.785.852-11

05/04/2023 18:13:20-horario de Brasilia-FIM

-------------------------------------------

Assim,
não restando demonstrada a ilegalidade da anotação preexistente, nem que seja objeto de discussão judicial
, aplica-se a Súmula 385 do STJ,
verbis:

Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, §3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023